Tribunal: CARF
Processo: 18471.003516/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003516/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CRISTINA JACOB CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade no lançamento.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA. OMISSÕES QUE NÃO INFLUEM NA SOLUÇÃO DO
LITÍGIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o resultado dos pedidos do
contribuinte, indeferidos durante a fiscalização, não teriam o condão de alterar
o resultado do julgamento da lide. Eventuais vícios no Mandado de
Procedimento Fiscal não geram nulidade do lançamento. Irregularidades,
incorreções e omissões da decisão de 1a instância não importam em nulidade
quando não influírem na solução de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003516/2008-91
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003516/2008-91

Relatório
Trata o processo do Auto de Infração (fls. 136 a 143) lavrado após procedimento
fiscal referente aos anos-calendários de 2003 e 2005, em face de irregularidades apuradas quanto
à aplicação do Regulamento do Imposto de Renda, especificamente movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 130), in verbis:
Como até a presente data 10/11/2008 não houve respostas aos termos de intimação,
temos que a contribuinte MARIA CRISTINA JACOB CORREA não apresentou as
origens e a tributação dos recursos representados pelos créditos discriminados nos
extratos bancários dela nos anos de 2003 e 2005, que possui conta corrente em conjunta
com Fátima Regina Santos Jacob, não apresentou resposta a respeito da origem e
tributação dos recursos creditados nas contas em que é responsável solidária com a
contribuinte.
Os créditos, discriminados nos extratos bancários, referentes aos exercícios de
2004 e 2006, anos-calendários 2003 a 2005, caracterizaram omissão de receita por presunção
legal – estando sujeitos a tributação. Dividiu-se os créditos por dois, dado que são duas
contribuintes as responsáveis pelas contas.
Em sede de Impugnação (fls. 142 a 165), a contribuinte Maria Cristina Jacob
Correa esclareceu que a fiscalização orientou toda a sua atividade em torno de outra
Contribuinte, qual seja, Fátima Regina Santos Jacob, cujo Termo de Verificação Fiscal é distinto
do que fora outorgado aos Auditores para a fiscalização; que fora violado seu sigilo bancário; e
que a multa de 75% era confiscatória (fls 159 a 164).
No Acórdão (fls 191 a 199) da 2a Turma da DRJ/BEL, a impugnação fora julgada
improcedente, mantendo o crédito tributário. Em suma, acordaram (a) pela presunção de omissão
de rendimentos dada pelo art. 42 da Lei 9.430/96, através da obtenção de informações junto às
instituições financeiras pela autoridade fiscal; e (b) que a fase litigiosa do procedimento somente
se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo de lançamento, o que
ressalta afirmando que não há tal caracterização contra atos administrativos que não são decisões
e nem despachos (art. 50 do PAF).
Cabe destacar (fls. 129):
Em 25/10/2008, foi apresentado pedido para prorrogar o prazo dos termos de intimação,
acima referido, em 30 dias. Indeferi o pedido, pois o deferimento comprometeria o
encerramento do procedimento fiscal, já prejudicado em muito em razão de a Sra.
Fátima Regina Santos Jacob não ter cumprido com seu dever de atualizar seu domicílio
junto à Receita Federal do Brasil.
No Recurso Voluntário interposto em 23/05/2013 (fls. 209 a 217),
inconformada, a Contribuinte arguiu que (a) a Divisão de Fiscalização não entregou as cópias do
PAF supramencionado; e que indeferiu arbitrariamente o pedido de prorrogação de prazos e,
com isso, maculou de nulidade o lançamento; (b) o Termo de Verificação Fiscal, vinculado ao
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 07.1.90.00-2008-04488-5, está distinto do outorgado
aos Fiscais. A fiscalização orientou a sua atividade em torno de Fátima Regina Santos Jacob, que
não é a recorrente. O MPF 07.1.90.06-2008-01323, direcionado a sra. Fátima, não faz menção à
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003516/2008-91

sra. Maria Cristina, ora Recorrente. Isto resultou na solicitação de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira – RMF sempre em nome da sra. Fátima Regina; e (c) não fora
objeto de julgamento em primeira instância administrativa a aplicação da multa confiscatória de
75%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário, posto que
preenchidos os requisitos de admissibilidade, friso o recebimento em 24/04/2013 com protocolo
em 23/05/2013.
Cerceamento do direito de defesa – recusa da entrega de cópias
Segundo a Recorrente, a Divisão de Fiscalização não entregou as cópias do
Processo 18471.003516/2008-91 (fls. 209). A argumentação é refutável com a análise da página
de solicitação de cópia de documentos (fls. 148). Também não há solicitação de cópias de
extratos por parte da Contribuinte, o que é também afirmado pela Fiscalização (fls. 130).
Voto pelo indeferimento da alegação, posto não haver recusa na entrega de cópias.
Indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para fornecimento de
documentação
Para a Recorrente, o indeferimento do pedido de prorrogação de prazos macula de
nulidade o lançamento. Ocorre que o pedido pode ser negado a depender do interesse para a
correta autuação. A autoridade justifica que o deferimento pode comprometer o encerramento do
procedimento fiscal (fls. 124). Como afirmado em Termo de Encerramento, o pedido teve caráter
protelatório (fls. 124). De fato, a informação trazida pelos bancos não teria o condão de
justificar, documentalmente e de forma individualizada, os valores creditados em conta de
depósito ou investimento. Cito o voto de 1a instância:
13. (...) Ou seja, não importa se foi um depósito de dinheiro vivo, uma transferência, um
DOC... O que importa, para que se comprove a origem, é que tenha havido um crédito,
um acréscimo no saldo da conta bancária. Dispensa-se a prova da origem no caso em
que os créditos são decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica (§3o, I, do art. 42). Ou seja, quando houver a transferência de conta de
qualquer outro titular não estará dispensada a prova da origem.
14. (...) Ora, comprovar a origem dos depósitos não é tão somente comprovar de onde
veio o dinheiro, mas também comprovar a natureza destes ingressos. Esse é o
verdadeiro significado de “comprovar a origem”. Tanto isso é verdade que o §2o do
artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece que os valores com origem comprovada e que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem
submetidos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003516/2008-91

Assim, para que não ocorra a tributação por parte do beneficiário é necessário que este
justifique a natureza da transferência como não tributável.
Em nenhum momento a Contribuinte refuta a questão, ou seja, em nenhum
momento comprova pormenorizadamente os depósitos, e mediante documentação hábil e idônea,
sua origem. A Recorrente não comprova a origem de cada depósito referido nas intimações
apresentadas pela fiscalização.
Voto, portanto, pelo indeferimento do pedido de nulidade por recusa no pedido de
prorrogação de prazo para entrega de documentação.
Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal
Argui a Contribuinte que a fiscalização orientou a sua atividade em torno de
Fátima Regina Santos Jacob, que não é a recorrente. Aduz que o Termo de Verificação Fiscal,
vinculado ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF 07.1.90.00-2008-04488-5, está
distinto do outorgado aos Fiscais. E que o MPF 07.1.90.06-2008-01323, direcionado a sra.
Fátima, não faz menção à sra. Maria Cristina, ora Recorrente.
Aqui cabe, com mais vagar, por ordem cronológica, a reconstituição dos fatos
constantes no processo:
Folha
Data
Documento
105
09/10/2008
Termo de Intimação 001 – Ciência do procurador. Intima Fátima
Regina Santos Jacob a comprovar a origem e a tributação dos valores
creditados/depositados em suas contas bancárias, referente a 2003 e
2005, e também a atualizar seu domicílio fiscal.
115
09/10/2008
Termo de Intimação Fiscal – intima Maria Cristina Jacob Correa a
prestar esclarecimentos quanto aos anos de 2003 e 2005, e atualizar
domicílio fiscal.
129
16/10/2008
Termo de Verificação Fiscal – a sra. Fátima Regina Santos Jacob, por
meio de procurador, toma ciência do Termo de Intimação Fiscal e é
intimada a comprovar a origem e a tributação dos recursos.
124
31/10/2008
Manifestação de Maria Cristina Jacob Correa para entregar carta
encaminhada aos bancos solicitando a identificação e comprovação das
origens dos lançamentos, no curso da MPF 719000/04488-5/2008.
Pedido indeferido, dado que “o deferimento compromete o
encerramento do procedimento fiscal, já prejudicado em razão da Sra.
Fátima Regina Santos Jacob, titular das contas objeto da presente,
não ter cumprido com seu dever de atualizar seu domicílio junto à
RFB.
130
10/11/2008
Termo de Intimação Fiscal – “Como até a presente data 10/11/2018 não
houve respostas aos termos de intimação, temos que a contribuinte
Maria Cristina Jacob Correa não apresentou as origens e a
tributação dos recursos representados pelos créditos discriminados
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003516/2008-91

nos extratos bancários dela nos anos de 2003 e 2005, relacionados no
Termos de Intimação Fiscal”.
114
11/11/2008
Termo de juntada – juntou-se as folhas 6 a 94 e 94 a 105 do processo
em que figura como interessada Fátima Regina Santos Jacob, em razão
da responsabilidade solidária existente por serem as contas
conjuntas (art. 849 do RIR/99).
Percebe-se, portanto, que a ora Recorrente, qual seja, Maria Cristina Jacob Correa,
co-titular da conta, foi regularmente intimada (fls. 115) a prestar esclarecimentos quanto aos
anos de 2004 e 2005, independente da intimação da titular Fátima Regina Santos Jacob. Dado
que a Recorrente não apresentou as origens e a tributação dos recursos (fls. 130), foi feito o Auto
de Infração nos moldes apresentados. Não há, portanto, comprovação de ofensa à Lei 9.784/99,
que regula o processo administrativo o âmbito da Administração Pública Federal.
Ad argumentandum, vícios do Mandado de Procedimento Fiscal não geram
nulidade no lançamento. Cabe aqui colacionar ementas que demonstram como a CSRF entende a
questão:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2000,
2001 VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO. As normas
que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal - MPF, dizem respeito
ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal, portanto, eventuais
vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento Recurso
Especial negado. (Data da publicação: 04/08/2016. Numero da decisão: 9202-003.956)
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2009 a
31/07/2010 CSP. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL.. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Os preceitos estabelecidos no
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e no Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235, de 1972) sobrepõem-se às recomendações insertas na Portaria que
criou o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que se consubstancia mero
instrumento de controle administrativo. (Data da publicação: 28/02/2019. Numero da
decisão: 9202-007.165).
Voto pelo indeferimento do pedido de nulidade.
Multa de 75%. Preterição do direito de defesa.
O contribuinte questionou em 1a Instância (fls. 159 e seguintes da Impugnação) a
aplicação da multa de 75%, alegando ser de caráter confiscatório. Todavia, não encontramos em
nenhum momento resposta a tal ponto no julgamento da DRJ/BEL. Importa observar no Decreto
70.235/72 que:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.793 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003516/2008-91

Entendo, por um lado, que a decisão de primeira instância que não enfrenta todas
as razões da defesa é nula, por preterição do direito de defesa (art. 59, II do PAF). Há omissão da
autoridade em consignar na decisão os argumentos que embasaram suas razões para decidir.
Julgar de forma diferente é admitir haver (re)curso sem que haja curso antes, suprimindo a 1a
Instância. Tal argumentação não poderia passar in albis, dada a longa discussão da alíquota de
multa trazida e da colação de literatura e de julgados por parte da então Impugnante (fls 159 a
164).
Todavia, irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade
quando não influírem na solução de litígio, como consta no art. 60 do PAF. De fato, a aplicação
da multa é pacífica neste Conselho, dada a Lei 9.430/96, art. 44, I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Não cabe a autoridade julgadora a remissão dos valores a título de multa e juros, e
nem a anistia da multa aplicada. Tanto para haver remissão (art. 172 do CTN) quanto para anistia
(art. 180 do CTN) é preciso lei específica (art. 150, §6o da CF). Em outras palavras, a dosimetria
da pena cabível para a Administração Pública é a prevista em lei (75% e 150%). Caso houvesse
julgamento diferente, deveria o Conselho retificar a decisão da DRJ. Em nada poderia mudar a
decisão de 1a instância caso o argumento tivesse sido analisado.
Lembro, por fim, que não cabe ao CARF pronúncia sobre inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2). Deve ser mantida, portanto, a multa de 75%.
Conclusão
Tendo em vista o que consta nos autos, voto por conhecer do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital